Tribunal: TJDFT
Processo: 0733784-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733784-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA PATRICIA SILVA DE MENEZES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCIA PATRICIA SILVA DE MENEZES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação declaratória de nulidade proposta contra a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN e o IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e o pedido de tutela de urgência que buscava a suspensão dos efeitos do ato administrativo que negou o enquadramento da agravante como portadora de deficiência de modo a impedi-la de concorrer ao cargo de Analista em Atividades de Trânsito, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. Em suas razões recursais (ID 50182177), a agravante, primeiramente, reitera a alegação de hipossuficiência para arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo da subsistência familiar. No mais, informa ter-se inscrito no concurso público para provimento e ingresso no cargo de Analista em Atividades de Trânsito, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Edital no 01/2022 – DETRAN/DF, de 09/09/2022). Deferida sua inscrição para concorrência às vagas reservadas às pessoas com deficiência, foi aprovada na 160a posição na prova objetiva e considerada habilitada na prova discursiva. Submetida, em sequência, à avaliação biopsicossocial, foi indeferida a sua permanência no certame como candidata portadora de deficiência, sendo o seu nome excluído da lista de candidatos portadores de deficiência. Insiste na nulidade do ato administrativo por violação ao direito à isonomia, inclusão social, dignidade da pessoa humana e direito de acesso ao cargo público e afirma a probabilidade do direito vindicado com base, em singela síntese, na legislação protetiva dos direitos das pessoas com deficiência e no diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (CID 10: F 90.0/314.01), sob tratamento medicamentoso que ameniza os sintomas. Argumenta que a condição de TDAH, embora não qualifique o candidato automaticamente como portador de deficiência física, é passível de comprovação de relevante limitação mental apta a qualificar a pessoa como portadora de deficiência, com consequente direito de concorrência às vagas destinadas a tais candidatos. Nessa esteira, ressalta que “seu transtorno acarreta em comprometimento da função mental, em razão da sua evidente falta de atenção e concentração, e que por isso não tem a plena participação efetiva na sociedade em igualde de condição”. Aduz ser injustificável e injusta a exclusão o TDAH e a aceitação do TEA como deficiência, tendo em vista que “o CID 11, em vigor desde 1o de janeiro de 2022, incluiu o TDAH na mesma categoria do TEA (Transtorno do Espectro Autista) de Transtornos mentais, comportamentais ou de desenvolvimento neurológico, Transtornos do neurodesenvolvimento”. Assim, aponta ilegalidade do ato que negou o seu enquadramento como pessoa com deficiência, visto caracterizar barreira contra legem, nos termos da Lei n. 13.146/2015, impeditiva ao gozo de seus direitos inerentes à pessoa com deficiência. Para fins de liminar, afirma residir o perigo da demora na preterição e perecimento do seu direito pela perda de oportunidade de ingressar no serviço público como pessoa com deficiência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a gratuidade de justiça e para que sejam suspensos os “efeitos do ato administrativo que não reconheceu a sua condição de pessoa com deficiência, com a consequente determinação de inclusão na lista final dos aprovados para o cargo de Analista de Atividades de Trânsito, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, ou alternativamente, que se determine a reserva de vaga”. Regularmente intimada para comprovação da hipossuficiência alegada, a autora colacionou aos autos a petição e documentos de IDs 50621317 e seguintes. É o breve relatório. DECIDO. Preliminarmente, e atento aos documentos colacionados pela autora agravante, concedo à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. Quanto ao mais, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da antecipação dos efeitos da tutela, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, no que interessa à presente controvérsia, in verbis: “A autora pretende, em caráter liminar, a inclusão da autora na lista final dos aprovados para o cargo de Analista de Atividades de Trânsito, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. No caso, ao menos neste momento processual, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, em especial elementos mínimos capazes de evidenciar a probabilidade do alegado direito, conforme exige o artigo 300, caput, do CPC. Ao que se depreende dos autos, é incontroverso que a autora é portadora de de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (CID 10 – DSMV – NAS CODIFICAÇÕES F 90.0/314.01 – TIPO COMBINADO – DESATENÇÃO E HIPERATIVIDADE). Contudo, não há certeza sobre a caracterização de tal transtorno como deficiência na forma da lei para fins de concorrer ao cargo em vaga destinada a cotista PCD. Nos termos da decisão que indeferiu o recurso administrativo apresentado pela autora, ID 16583680, embora não se discuta a condição de saúde da autora, esta não se caracteriza como deficiência. Confira-se: "A candidata apresenta Laudo compatível com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) que muitas vezes, é confundido com deficiência intelectual, entretanto ambos podem ocorrer isolados e também ter relações definidas como comorbidades, porém não como deficiência. o TDAH não é deficiência, pois não é incapacitante. As pessoas com esta condição são disfuncionais, ou seja, têm mais dificuldade em realizar algumas atividades, mas não são incapazes de realizá-las. Assim, não está contemplado no estatuto da Pessoa com Deficiência. Não é, portanto, considerado Pessoa com Deficiência à luz da legislação. Por todo o exposto, banca mantém o posicionamento de não enquadramento de pessoa com deficiência para o caso em tela." Assim, à mingua de provas de que a autora é pessoa com deficiência na forma do edital do certame e da legislação regente, o pedido não merece deferimento. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória requerida em caráter liminar.” Cinge-se a questão debatida nos autos originários acerca do importante tema das ações afirmativas, no que diz respeito às pessoas com deficiência. Nos termos do art. 37, VIII, da Constituição Federal, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência e definirá os critérios de sua admissão, previsão que, como forma de política social de integração social, tem a finalidade de minimizar os preconceitos, dificuldades e desvantagens enfrentados por aqueles que integram esse grupo vulnerável. Para concretização da ação de conteúdo afirmativo, foi editada a Lei n. 7.853/1999, que estabeleceu normas gerais para assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiências e sua efetiva integração social, com a determinação de "adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho (...) nas entidades da Administração Pública e do setor privado". Atento ao regramento constitucional e infraconstitucional, o Decreto n. 9.508/2018, que reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, dispõe, na parte em que interessa: “Art. 4o Fica assegurada a adequação de critérios para a realização e a avaliação das provas de que trata o inciso III do art. 3o à deficiência do candidato, a ser efetivada por meio do acesso a tecnologias assistivas e a adaptações razoáveis, observado o disposto no Anexo . § 1o O candidato com deficiência que necessitar de tratamento diferenciado na realização das provas deverá requerê-lo, no ato de inscrição no concurso público ou no processo seletivo de que trata a Lei no 8.745, de 1993 , em prazo determinado em edital, e indicará as tecnologias assistivas e as condições específicas de que necessita para a realização das provas. § 2o O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer emitido por equipe multiprofissional ou por profissional especialista nos impedimentos apresentados por cada candidato, no prazo estabelecido em edital.” Por sua vez, a Lei Distrital n. 6.637/2020 (Estatuto da Pessoa com Deficiência no Distrito Federal) estabelece, na parte em que interessa: “Art. 58. É vedado à autoridade competente obstar a inscrição de pessoa com deficiência em concurso público para ingresso em carreira da administração pública direta e indireta. § 1o No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de atendimento diferenciado nos dias do concurso deve requerê-lo, no prazo determinado em edital, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas. § 2o O candidato com deficiência que necessite de tempo adicional para a realização das provas deve requerê-lo no prazo estabelecido no edital do concurso. Art. 59. A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas nesta Lei, participa de concurso em equidade de condições com os demais candidatos no que concerne: (...) § 2o Consideram-se adaptação de provas todos os meios utilizados para permitir a realização da prova pelo candidato com deficiência, assim compreendendo, entre outros: (...) III – tempo adicional para a realização das provas, inclusive para preenchimento do cartão-resposta, quando for o caso e se necessário, conforme as características da deficiência.” Diante desse panorama normativo, e em sede de juízo prévio e de cognição sumária que enseja a análise do pedido antecipatório, entendo que a probabilidade do direito alegado pela autora agravante merece análise percuciente. Certo é que, para fins da medida antecipatória postulada, o colendo Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre o assunto, confira: “(...) Dessa perspectiva, o direito líquido e certo deve encontrar-se expresso em norma legal. Em outras palavras, pressupõe-se que o direito vindicado esteja expressamente positivado no ordenamento jurídico, devendo exsurgir da legislação pátria, o que claramente não é o caso do presente mandamus: o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) não tem o condão de caracterizar seu portador como pessoa com deficiência para fins de concursos públicos, porquanto ausente legislação específica nesse sentido. Destarte, tem-se que inexistente o direito líquido e certo do impetrante em ser considerado como pessoa portadora de deficiência, flagrante a carência de substrato jurídico a ensejar a impetração do presente writ. A reivindicação do impetrante consiste em que este Supremo Tribunal Federal conceda-lhe direito que inexiste em legislação pátria, suprindo omissão do legislador quanto à matéria.” (STF, MS 34414, Relator (a): Min. Dias Toffoli, julgado em 09/12/2016, publicado em 16/12/2016) Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da tutela recursal de urgência vindicada. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 05 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator